Tribunal: TJDFT
Processo: 0752484-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752484-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MANOEL LOSADA MOREIRA, MARGARIDA MARIA LOSADA MOREIRA AGRAVADO: VANIA MARIA LOSADA MOREIRA, TEREZINHA MARIA LOSADA MOREIRA, RITA MARIA LOSADA MOREIRA, CLAUDIA MARIA LOSADA MOREIRA, MARCOS LOSADA MOREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre provável declaração de julgamento extra petita. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2025 16:41:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador